Tribunal: STF
Processo: MS 32366
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. ATO PRATICADO PELO SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE COMANDO IMPOSITIVO E VINCULANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA.



    Ausente comando impositivo e vinculante do Tribunal de Contas da União para que o Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Paraná, nos autos do processo administrativo nº 16450.000086/2013-35, anulasse ato inicial concessivo de pensão vitalícia ao impetrante, não há falar em competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, por inviável o seu enquadramento na hipótese do art. 102, I, “d”, da Carta Magna.



    Agravo regimental conhecido e não provido.